Tribunal: TJDFT
Processo: 0734643-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734643-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOXCROFT TRANDING, INC. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FOXCROFT TRANDING, INC., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e Territórios, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0716927-51.2021.8.07.0015), em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 104406544). Em suas razões recursais (ID 30286672), a agravante sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, pois foi proferida em desacordo com a realidade dos fatos. Afirma que a empresa estrangeira não possui condições de arcar com as despesas processuais. Argumenta ser possível a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprove sua hipossuficiência, o que foi feito nos autos originários, nos moldes da Súmula 481/STJ. Narra que a gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, nos moldes do artigo 7o, da Lei no 1.060/50. Diz ser irrelevante o argumento de que as custas são módicas, em razão de sua condição financeira. Assevera não ser possível indeferir o benefício com amparo no valor pleiteado a título de indenização pleiteado. Pugna, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF c/c o artigo 2o, parágrafo único, da Lei 1.060/50, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão atacada. Intimada a regularizar a representação processual (ID 30302406), a agravante manifestou-se no ID 30793455, apresentando nova procuração. Após, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão de gratuidade de justiça, sobreveio a petição de ID 31288125, na qual pugna pela dilação do prazo, o que foi deferido (ID 31290735). Decorrido o prazo, a agravante compareceu aos autos informando a impossibilidade de apresentar documentos que comprovam a hipossuficiência e requereu o recolhimento das custas ao final da demanda judicial (ID 3154927). Relatados, decido. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança da quantia de R$895.191,93, decorrente da compra pelo ente agravado de 36 ampolas de AVASTIN, em 05.10.2005, para atender decisão proferida no mandado de segurança 0006.413-7/2005. A agravante recorre do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, nesta sede recursal, requer o diferimento do pagamento das custas processuais. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Cumpre observar que tanto a pessoa jurídica brasileira quanto a estrangeira fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovem a hipossuficiência, não havendo razão, nos autos em análise, para afastar o entendimento firmado na súmula 481/STJ. Assim, caberia à agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, o que não foi feito, embora tenha sido regularmente intimada para tanto, tendo sido inclusive deferida a prorrogação do prazo para atender à determinação. Com relação ao pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, deixo de apreciar o pedido, em razão da supressão de instância. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator